Tribunal: TJMT
Processo: 1014128-62.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014128-62.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Moral, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CARVALHO CUTAS - CPF: 890.928.051-49 (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DÍVIDA DE IPTU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que, nos autos da apelação cível, declarou a incompetência deste Tribunal para julgar a demanda e determinou a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. A decisão agravada considerou o valor da causa inferior a 60 salários mínimos, atraindo a competência absoluta dos Juizados, nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/09. O agravante sustentou que a ação versa sobre débito já inscrito em dívida ativa, fato que atrai a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal, conforme precedentes do TJMT. O recurso de apelação, por sua vez, foi interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegitimidade passiva da autora quanto ao débito de IPTU e condenando o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral, em razão do protesto indevido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do débito em dívida ativa atrai a competência da Vara Especializada da Execução Fiscal, afastando a dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) verificar se o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 10.000,00 deve ser mantido ou alterado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência deste Tribunal admite que, nos casos em que o débito objeto da ação está inscrito em dívida ativa, a competência é da Vara Especializada de Execução Fiscal, por se tratar de ação correlata, nos termos da Resolução nº 23/2013 do TJMT e do precedente firmado no CC nº 1001448-52.2016.8.11.0000.

4. O protesto indevido enseja dano moral presumido, conforme jurisprudência consolidada.

5. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno provido. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a situação econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CTN, arts. 32 e 34; CC, art. 1.245, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 1.021; Lei 12.153/2009, art. 2º, §4º; Resolução TJMT nº 23/2013.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC nº 1001448-52.2016.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 06/02/2020; TJMT, ApC nº 1046589-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 16/04/2024; TJMT, ApC nº 1001681-75.2018.8.11.0001, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/05/2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto
pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310813386), que DECLAROUN A INCOMPETÊNCIA e DETERMINOU a remessa dos autos ao Juizado Especial,
in verbis
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Drª. Amini Haddad Campos, nos autos de n.° 1014128-62.2024.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 303389852):

“Vistos etc.

Trata-se de Ação anulatória com pedido de tutela de urgência proposta por
Maria Aparecida Carvalho Cutas
em desfavor do Município de Cuiabá, ao argumento de ilegitimidade passivo-tributária (Id. 152136715).

Aduz a parte autora que não é e nunca fora proprietária do imóvel objeto de cobrança de IPTU. Acrescenta que é proprietária de imóvel de inscrição imobiliária nº. 01.7.35.023.0163.001, situada no Loteamento Novo Colorado, quadra 14,
Lote 05
, Novo Colorado, Cuiabá – MT, ao passo que o imóvel objeto se trata da inscrição imobiliária nº. º 01.7.35.023.0291.001, situada no Loteamento Novo Colorado, quadra 14,
Lote 13
, Novo Colorado, Cuiabá – MT.

Para tanto, juntou as respectivas matrículas aos Id’s. 152136723 e 152136725.

Por fim, acrescentou que fora lavrada contra si certidão positiva de protesto junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá, consoante Id. 152136729.

Desse modo, pleiteia o reconhecimento da nulidade a dívida, com a consequente baixa dos protestos, bem como indenização por danos morais.

A tutela foi deferida ao Id. 164657880.

Foi apresentada contestação, por meio da qual o Município de Cuiabá pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, em síntese, em razão da ausência de atualização do cadastro imobiliário por parte do autor.

Foi apresentada impugnação à contestação ao Id. 175365748.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

O feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

Sabe-se que, por força do artigo 32, do Código Tributário Nacional, constitui fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, e
o contribuinte do imposto
, consoante o previsto no artigo 34, deste mesmo
códex
, é o
proprietário
do imóvel, o
titular do domínio
útil
ou o seu possuidor
a qualquer título.

Para melhor ilustração:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

(...)

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Sabe-se que, por força do artigo 32, do Código Tributário Nacional, constitui fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, e o contribuinte do imposto, consoante o previsto no artigo 34, deste mesmo códex, é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Para melhor ilustração:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

(...)

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Por sua vez, o artigo 1.245, §1º, do Código Civil, preceitua que
a propriedade somente se transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis
e que, enquanto não se efetive, o alienante continua sendo o proprietário do bem. Veja-se:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Em que pese o alegado pela Fazenda Pública, verifica-se que o Autor logrou êxito em produzir prova inequívoca apta a desconstituir a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa ora executada.

Da análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que
o imóvel em questão foi matriculado perante Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, sob o n. 76.533, na qual consta como proprietária a Prefeitura Municipal de Cuiabá
(Id. 152136727).

Nesse contexto, não possuindo o autor a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel objetado, não sendo, portanto, contribuinte nos termos do art. 34 do CTN, resta configurada a sua ilegitimidade passiva.

Do Dano Moral

Com efeito, em sua exordial, a parte demandante alega ter sido submetida a constrangimentos e situações que ultrapassaram a esfera do dissabor, para alçar a escala de efetivo dano moral, sob o argumento de que teve seu nome indevidamente negativado, consoante certidão de protesto juntada ao Id. 152136729, em razão de
débitos de IPTU sobre propriedade que já não era sua ao tempo do fato gerador.

Nesse sentido, analisando detidamente os fatos, resta insofismável que todos os transtornos sofridos pela parte demandante caracterizam efetiva lesão moral.

Sendo o Município de Cuiabá o responsável pela inscrição dos débitos em dívida ativa municipal, é certo que cabia ao ente zelar pela precisão das cobranças que realiza, a fim de evitar justamente injustiças como a presente, quando um cidadão, que jamais fora proprietário ou possuidor do imóvel objeto da exação tributária, teve seu nome inscrito em dívida ativa indevidamente, ônus mantido por anos, exigindo o ajuizamento da presente ação para que fossem determinadas as baixas exigíveis.

Destarte, deve o Estado (ampla acepção) responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua falha, por força do que prescreve o artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, calha colacionar alguns julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR –CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Sentença modificada. Recurso provido.

(N.U 0050719-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DÉBITOS DE IPVA – NEGATIVA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE EXCLUSÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO APENAS QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E O VALOR FIXADO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”. A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão de crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos de IPVA cujo veículo não é de propriedade da parte promovente, imperiosa a exclusão dos débitos tributários e a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios. Sentença mantida. Recurso desprovido. (RI 80100598920158110037 MT).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALEGADA AUSÊNCIA DA OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA INDEVIDA. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO FISCAL LASTREADA EM DÉBITOS INEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
''Inexistente débito com o ente público, o simples ajuizamento de ação de execução fiscal, devido ao caráter público que gozam os registros de processos, inclusive com disponibilização na rede mundial de computadores, gera dano moral àquele que é apontado como 'executado' (AC n. 2006.016561-0, rel. Des. Nicanor da Silveira, da Capital
)'

(TJ-SC - AC: 03005611720158240022 Curitibanos 0300561-17.2015.8.24.0022, Relator: Gerson Cherem II, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quinta Câmara de Direito Público)

Do montante da condenação

No que tange ao valor a ser arbitrado, embora o artigo 944 do Código Civil estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação, caracterizando efetivo acréscimo patrimonial à vítima ou que venha a ser fixado em valor ínfimo, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACIDENTE. DANO MORAL. QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
A indenização por danos morais deve ser fixada em valor razoável e justo, e com moderação, para que não represente montante irrisório, nem implique enriquecimento ilícito.
A correção monetária referente à indenização por danos morais deve incidir a partir da data da publicação da sentença. Já os juros de mora, na hipótese de responsabilidade extracontratual, devem ser computados desde o evento danoso.

(TJ-MG - AC: 10024101924678001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 18/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014)

Atenta aos parâmetros acima delineados e, em consonância com o valor fixado pelo e. TJMT no julgamento do Recurso de Apelação de NU 0050719-55.2015.8.11.0041 (acima colacionado), entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem responde à hipótese.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
ACOLHO
o pedido para
RECONHECER
a ilegitimidade passiva da autora referente aos débitos ora discutidos e
CONDENAR
o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905). Por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito
”.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2024 e o valor atribuído à causa foi de R$ 21.728,63 (vinte e um mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), conforme ID. 303389412, de modo que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.

Nos termos do artigo 2°, § 4°, da Lei n.° 12.153/09, que dispõe acerca dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, nas causas com até sessenta salários mínimos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO Nº 85560/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016. Assim, não há que falar em reforma da decisão objurgada.

(TJ-MT 00009131120158110022 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/10/2022)”.

Ademais, assim disciplina a Resolução n.º 04/14, de 31.03.2014:

“Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I
– nos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA, MT, MT, MT, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2º. Os feitos distribuídos até a entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.

§ 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado ou do servidor.

Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.

(...)

Art. 4º. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico- NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

Parágrafo único. O laudo deverá ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação”.

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n.° 85560/2016 (Tema n.° 01), fixou a tese no sentido de que “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

Desse modo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.153/09, tem-se presente o molde do Tema n.° 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da
incompetência
desta Câmara para julgar este recurso.

Com essas considerações, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução n.º 04/14 e o disposto no art. 2º, da Lei Federal n.º 12.153/09,
DECLARO a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o vertente recurso
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte alega que o processo foi encaminhado, anteriormente, ao Juizado Especial da Fazenda Pública, contudo, o magistrado
a quo
declinou da competência, uma vez que
“o débito tributário em discussão já se encontrava inscrito em Dívida Ativa, o que atrai a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal, por se tratar de "ação correlata", conforme o regramento específico e a jurisprudência consolidada deste próprio Tribunal de Justiça”
.

Assenta que
“O magistrado citou expressamente o entendimento firmado em Conflitos de Competência, como o N.U 1002807-72.2020.8.11.0040 e o N.U 1001448-52.2016.8.11.0000”.

Com base no exposto, requer
:
“(...)a) O recebimento e o processamento do presente Agravo Interno, por ser tempestivo e cabível na espécie; b) A reconsideração da r. decisão monocrática de id. 310813386, para o fim de afastar a declaração de incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça e determinar o regular prosseguimento do Recurso de Apelação Cível perante esta Colenda Câmara; c) Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja o presente recurso submetido a julgamento pela Turma Julgadora da Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para que, ao final, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, reformando-se integralmente a decisão monocrática agravada, para o fim de reconhecer a competência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar o Recurso de Apelação interposto pelo Município, determinando-se, por conseguinte, o seu regular processamento até o final julgamento de mérito”.

A parte adversa, nas contrarrazões, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 315350364).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto
pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 310813386), que DECLAROUN A INCOMPETÊNCIA e DETERMINOU a remessa dos autos ao Juizado Especial.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

In casu
, a parte agravante alegou que a jurisprudência reconhece que, em razão da matéria estar em dívida ativa, a competência é da Vara Especializada da Execução Fiscal, por se tratar de ação correlata.

De fato, ao observar o Conflito de Competência nº. 1001448-52.2016.8.11.0000, ficou estabelecido que:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º,
à Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: ‘Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa’. Comprovado que o débito está inserido em dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado improcedente
. (TJMT. Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, N.U 1001448-52.2016.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, J.06/02/2020, DJE 10/02/2020)”

Desse modo, tratando-se de débito inscrito em dívida ativa, o qual gerou o protesto da Prefeitura, sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno
, para afastar a decisão monocrática (ID. 310813386), e passo à análise do recurso de apelação
.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, bem como a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (ID. 303389436).

T
rata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.º 1014128-62.2024.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que MARIA APARECIDA CARVALHO CUTAS ingressou, em 11.04.2024 com a presente ação,

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a exclusão definitiva do nome da autora do CARTÓRIO DE PROTESTO - 4ª OFICIO e SERASA/SPC, bem como a condenação ao pagamento de R$ 21.180,00 (vinte um mil cento e oitenta reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos.

A inicial foi recebida no dia 06.08.2024 (ID. 303389436), momento em que foi determinada a citação da parte contrária.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou contestação (ID. 303389442), e a parte autora, impugnação (ID. 303389446).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
23.05.2025
(
ID. 303389852), que julgo parcialmente procedente os pedidos da autora, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio,
é incontroverso a inscrição indevida do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto, a implicar na responsabilização por danos morais

A controvérsia recursal, cinge-se, portanto, no valor arbitrado pelo juízo
a quo
.

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelante, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelada, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO DE CDA – DUPLICIDADE NA INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DO MESMO IMÓVEL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo ato comissivo do poder público advindo de conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrado o erro do Município em gerar duas inscrições do mesmo imóvel que culminou na cobrança indevida em duplicidade do IPTU.

3. O protesto indevido do título, por si só, já autoriza a fixação de indenização pelos danos morais.

4. Valor da indenização a título de dano moral arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.

(N.U 1001681-75.2018.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1046589-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
, para afastar a decisão monocrática e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do desprovimento do apelo, MAJORO os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sob o percentual fixado no ato sentencial, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026